Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-70.2024.8.11.0034
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000620-70.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[22.630.462 JILDEONE PEREIRA CAMPOS - CNPJ: 22.630.462/0001-25 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000620-70.2024.8.11.0034

APELANTE:

JILDEONE PEREIRA CAMPOS.

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PERDEU OBJETO. GRATUIDADE INDEFERIDA NO RECEBIMENTO DO RECURSO. . MÉRITO. INADIMPLEMENTO. MORA CONFIGURADA. ENCARGOS CONTRATUAIS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TAXA DI-CETIP COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL SEM PROVA MÍNIMA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Jildeone Pereira Campos contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi, consolidando a posse e propriedade do bem móvel alienado fiduciariamente, ante o inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a preliminar de impugnação à justiça gratuita permanece apta à análise;

(ii) saber se houve constituição válida em mora;

(iii) saber se os encargos contratuais, como juros remuneratórios, capitalização e uso da taxa DI-Cetip, configuram abusividade;

(iv) saber se é cabível revisão contratual e produção de prova pericial contábil no bojo da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte apelada perdeu seu objeto, pois a matéria foi anteriormente decidida no indeferimento do benefício.

4. A mora foi regularmente comprovada, mediante notificação enviada ao endereço contratual, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. Os encargos contratuais, incluindo taxa de juros inferior à média de mercado apurada pelo BACEN (0,76% a.m. contra 1,75% a.m.), não caracterizam abusividade.

6. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada expressamente, sendo admitida quando evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

7. A taxa DI-Cetip, quando prevista contratualmente como índice de atualização monetária, é válida e não se confunde com juros remuneratórios.

8. A revisão contratual no bojo da ação de busca e apreensão exige alegações concretas e prova mínima de verossimilhança, o que não foi apresentado pelo apelante.

9. O indeferimento da prova pericial contábil está em conformidade com o art. 370 do CPC/2015, diante da suficiência documental dos autos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Preliminar de impugnação à justiça gratuita perde objeto quando já decidida no curso do processo.

2. A constituição em mora é válida quando realizada por notificação enviada ao endereço constante do contrato.

3. Encargos contratuais dentro da média de mercado e cláusulas de capitalização de juros expressamente pactuadas não configuram abusividade.

4. A revisão contratual exige elementos mínimos de prova que indiquem a plausibilidade das alegações.

5. O indeferimento da prova pericial contábil é válido quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, arts. 370 e 99, § 7º; CDC, arts. 6º, III, e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1837830/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.08.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000620-70.2024.8.11.0034

APELANTE:

JILDEONE PEREIRA CAMPOS.

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JILDEONE PEREIRA CAMPOS
em face sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000620-70.2024.8.11.0034, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI
,

que julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da credora fiduciária, além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante, inconformado, insurge-se contra a sentença, sustentando que os encargos exigidos no contrato são abusivos, com destaque para a cobrança cumulativa de taxa DI-Cetip com juros remuneratórios fixos, o que, segundo alega, acarretaria desequilíbrio contratual e descaracterização da mora.

Argumenta que os juros remuneratórios estariam acima dos patamares de razoabilidade e que há incidência indevida de anatocismo. Alega, ainda, nulidade contratual por ofensa ao princípio do equilíbrio e da boa-fé objetiva.

Defende a possibilidade de revisão contratual com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, requerendo a produção de prova pericial contábil para aferição da legalidade dos encargos aplicados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência da ação de busca e apreensão e revisão dos termos do contrato.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, calha ponderar que embora a parte apelada tenha apresentado preliminar acerca da impugnação à justiça gratuita, a matéria já foi analisada previamente, quando restou indeferida a gratuidade, perdendo objeto o referido pleito.

Passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia ao recurso de apelação interposto por
JILDEONE PEREIRA CAMPOS
contra a respeitável sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão promovida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI
, tendo por objeto o veículo automotor marca Fiat, modelo Toro, cor branca, ano/modelo 2016/2017, placa QBH-1918, garantido por alienação fiduciária, diante do inadimplemento contratual verificado.

Na peça recursal, o apelante sustenta, em síntese, que não se encontra caracterizada a mora contratual, porquanto seriam abusivos os encargos inseridos na cédula de crédito bancário, em especial no que se refere à suposta cobrança cumulativa de taxa DI-Cetip com juros remuneratórios, além da aplicação de juros compostos.

Defende, outrossim, que o contrato em análise contém cláusulas que atentam contra o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, sendo, portanto, nulas de pleno direito, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Alega ainda a necessidade de revisão judicial do pacto firmado entre as partes, ao argumento de que se trata de relação de consumo, estando o consumidor autorizado a discutir eventuais abusividades dentro da própria ação de busca e apreensão. Por fim, requer a realização de perícia contábil para apuração da regularidade dos encargos exigidos.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a cédula de crédito bancário firmada entre as partes encontra respaldo no Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, o qual regula o instituto da alienação fiduciária em garantia de bens móveis.

Nos termos do §2º do artigo 2º do referido diploma legal,
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No presente caso, a instituição financeira autora apresentou prova documental inequívoca da existência do contrato, do inadimplemento e da notificação de constituição em mora enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, em conformidade com os requisitos legais, motivo pelo qual restou caracterizada a mora, indispensável à procedência da medida liminar e à consolidação da posse do bem.

Quanto à tese de que os encargos cobrados seriam abusivos, especialmente no tocante aos juros remuneratórios e à incidência da taxa DI-Cetip, importa consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, nos contratos bancários celebrados com pessoas físicas ou jurídicas, a estipulação dos juros remuneratórios não se sujeita à limitação de 12% ao ano, sendo possível sua revisão apenas em casos de manifesta abusividade, assim considerada aquela que extrapola significativamente a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período.

Conforme se extrai dos autos, a taxa de juros mensal contratada foi de 0,76%, ao passo que, conforme consulta ao sítio eletrônico oficial do BACEN, a taxa média de mercado para o período era de 1,75% ao mês.

Trata-se, portanto, de taxa inferior àquela usualmente praticada pelas instituições financeiras, o que afasta qualquer alegação de onerosidade excessiva.

No que se refere à alegada capitalização mensal de juros, não há que se falar em ilegalidade, desde que haja pactuação expressa nesse sentido.

A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, pacificou o entendimento de que
“é permitida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada”
.

Ainda que não conste expressamente a expressão “capitalização mensal” no corpo do contrato, a jurisprudência admite como suficiente a presença de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que se verifica no caso dos autos, sendo a cláusula, pois, válida e eficaz.

No que tange à cumulação da taxa referencial DI-Cetip com os juros remuneratórios, é preciso distinguir entre índice de atualização monetária e remuneração do capital. A DI-Cetip é índice referencial utilizado em operações de crédito de natureza pós-fixada e não se confunde com juros remuneratórios.

A jurisprudência admite a sua aplicação como índice de correção monetária, desde que previamente pactuada, como ocorreu no presente caso.

Não se trata, pois, de cumulação indevida, mas de incidência simultânea de atualização monetária e remuneração do crédito, ambas previstas contratualmente e compatíveis com o ordenamento jurídico.

Quanto à possibilidade de revisão contratual no bojo da ação de busca e apreensão, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a alegação de matérias defensivas fundadas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com pleito revisional, desde que instruídas com elementos mínimos de prova que indiquem a verossimilhança das alegações.

Entretanto, no presente caso, a parte requerida/apelante limitou-se a alegações genéricas, desprovidas de qualquer demonstração concreta de abusividade. Inexistem planilhas, simulações, perícia extrajudicial ou qualquer outro elemento que comprove a ocorrência de cobrança de encargos indevidos. Ausente tal comprovação, não há como reconhecer a existência de desequilíbrio contratual que justifique a revisão pretendida.

Por fim, também não se acolhe o pleito de produção de prova pericial contábil. O contrato encontra-se acostado aos autos em sua integralidade e as cláusulas impugnadas podem ser interpretadas pelo juízo com base na legislação aplicável e nos precedentes consolidados pelos tribunais superiores.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado ampla discricionariedade para indeferir provas que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento.

No presente caso, estando o processo devidamente instruído com os documentos essenciais, e sendo as alegações recursais de cunho eminentemente jurídico, revela-se desnecessária a dilação probatória pretendida.

Ausente, portanto, qualquer indício idôneo de abusividade nos encargos contratuais, mantém-se íntegra a presunção de validade da mora e, por consequência, a regularidade da busca e apreensão do bem, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025